Tribunal: TJSP
Processo: 0016460-07.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do incidente, uma vez que o devedor é beneficiário da gratuidade processual – Recurso dele visando fixação de honorários de advogado com base em tabela da OAB, que recomenda o valor de R$ 3.175,59 – Pretensão totalmente desarrazoada quando se observa que a cobrança inicial é no valor de R$2.434,53 – Arbitramento feito na sentença que, considerando esta

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do incidente, uma vez que o devedor é beneficiário da gratuidade processual – Recurso dele visando fixação de honorários de advogado com base em tabela da OAB, que recomenda o valor de R$ 3.175,59 – Pretensão totalmente desarrazoada quando se observa que a cobrança inicial é no valor de R$2.434,53 – Arbitramento feito na sentença que, considerando esta realidade, não é irrisório – Decisão mantida – Recurso improvido.